Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715145-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA BEATRIZ TORRES VITOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA BEATRIZ TORRES VITOR contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu requerimento administrativo de isenção de IPVA formulado em relação ao veículo de placa SSJ2G69, marca BYD e modelo Dolphin Plus. A impetrante afirma ter adquirido o veículo em abril de 2024 em concessionária localizada em Brasília. Argumenta que “toda a operação de compra e entrega do veículo ocorreu no Distrito Federal” e que por isso está enquadrada no critério previsto na Lei no 6.466/2019, que prevê a isenção do IPVA. No entanto, o requerimento administrativo de reconhecimento do direito à isenção (protocolo no 20250307-60990) foi indeferido. Sustenta preencher todos os requisitos para o reconhecimento do direito à isenção, já que o veículo foi adquirido de concessionária estabelecida no Distrito Federal e a mudança de entendimento da administração fazendária representa supressão de benefício fiscal que equivale à majoração do tributo e se sujeita à anterioridade nonagesimal. Requer o deferimento de medida liminar para impedir a autoridade impetrada de exigir o IPVA 2025, garantindo à impetrante o licenciamento do veículo. Ao final, a concessão da segurança para reconhecer o direito à isenção do IPVA 2025 e anular o lançamento do tributo. Custas recolhidas no ID 70927003. É o relatório. DECIDO. Recebo a petição inicial e a emenda de ID 71447120. De acordo com a Constituição, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX). A liquidez e certeza do direito é aquela que pode ser demonstrada de plano, sem a necessidade de produção de outras provas para análise da ilegalidade do ato apontado como coator. O ato coator, consubstanciado na negativa de reconhecimento da isenção do IPVA 2025, tem o seguinte teor (ID 71447126): Prezado(a) Contribuinte! Sua solicitação não pode ser atendida. O IPVA é um tributo de lançamento anual, sendo que a cada ano ocorre um novo fato gerador. Assim, para os anos anteriores, como não havia a previsão legal para a compra do veículo de revendedor do DF, os lançamentos de veículos elétrico/hibridos foram contemplados com a isenção. Entretanto, para o lançamento do ano de 2025, a Lei 7591/2024 alterou a Lei 6466/2019 implementando a condição de que o veículo deve ter sido adquirido de revendedor localizado no DF. Ademais, o artigo 6°, § 30 do Decreto 34024/2012 disciplina que a aquisição de veículos de que trata o inciso XII com participação de concessionária localizada no Distrito Federal, em operação que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, nos termos do Convênio ICMS N.o 51, de 15 de setembro de 2000, equipara-se à operação de aquisição de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, entretanto, a nota fiscal da operação, anexada ao presente atendimento virtual, não apresenta as informações previstas na Cláusula Segunda do Convênio ICMS 51/2000. Quanto à revogação de isenção, considerando os termos do artigo 178 do CTN, a SUMULA 544 do STF, entende que a isenção tributária apenas quando concedida por prazo certo e mediante condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Ainda, deve-se colocar em relevo que a atividade do agente fiscal é plenamente vinculada, ou seja, deve se orientar pela legislação, que no caso de isenção, sua interpretação é literal, conforme artigo 111 do CTN. A impetrante afirma que o veículo foi adquirido no Distrito Federal, pois o art. 6o, § 30, do Decreto no 34.024/2012 equipara a aquisição feita com intermediação de concessionária estabelecida no Distrito Federal à compra feita em revendedor local, ainda que o faturamento seja feito por montadora ou importador. Assim, estaria caracterizado o direito ao reconhecimento da isenção do IPVA. O Código Tributário Nacional prevê que a legislação que dispõe sobre exclusão do crédito tributário (como é a isenção), deve ser interpretada de forma literal: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...) Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; (...) A isenção que a impetrante busca ver reconhecida é prevista na Lei no 6.466/2019, nos seguintes termos: Art. 2o São isentos do IPVA: (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (...) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; A questão é regulamentada pelo Decreto no 34.024/2012, que prevê: Art. 6o São isentos do pagamento do IPVA: XII - os veículos novos, no ano de sua aquisição, e os veículos, novos ou usados, movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico, observadas as seguintes condições: (...) § 30. A aquisição de veículos de que trata o inciso XII com participação de concessionária localizada no Distrito Federal, em operação que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, nos termos do Convênio ICMS n.o 51, de 15 de setembro de 2000, equipara-se à operação de aquisição de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. Ao responder ao requerimento de reconhecimento da isenção, a autoridade impetrada apontou que a nota fiscal do veículo não apresenta informações previstas na cláusula segunda do Convênio ICMS no51/2000. O convênio prevê o seguinte: O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito Federal, na 99a reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Foz do Iguaçu, PR, no dia 15 de setembro de 2000, considerando a modificação a ser implementada no processo de faturamento de veículo automotor novo por parte da montadora e do importador; considerando a participação da concessionária na operação de circulação com veículo novo quando faturado diretamente pela montadora ou pelo importador ao consumidor; e (...) Cláusula segunda: Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão: I - emitir a Nota Fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente: a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues: 1. uma via, à concessionária; 2. uma via, ao consumidor; b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Informações Complementares”, as seguintes indicações: 1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS No 51/00, de 15 de setembro de 2000”; 2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas; 3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente; II - escriturar a Nota Fiscal no livro próprio de saídas de mercadorias com a utilização de todas as colunas relativas a operações com débito do imposto e com substituição tributária, apondo, na coluna “Observações” a expressão “Faturamento Direto a Consumidor”. III - remeter listagem contendo especificamente as operações realizadas com base neste convênio, no prazo e na forma estabelecida na cláusula décima quarta doConvênio ICMS 132/92, de 25 de setembro de 1992. Analisando a nota fiscal da operação, juntada pela impetrante no ID 71447125, percebe-se que não apenas a nota fiscal está em desacordo com as exigências previstas no convênio como foi emitida por concessionária localizada na cidade de Vitória/ES. A impetrante sustentou na petição inicial que a compra foi intermediada pela concessionária EV Comércio de Veículos LTDA, com sede no Distrito Federal. O documento de ID 71447121, contudo, demonstra que a concessionária tem sede em Vitória/ES e possui duas filiais em Brasília/DF. No entanto, não foi a filial localizada no Distrito Federal que faturou o veículo, mas a sede, localizada em Vitória/ES. Da mesma forma, os termos do Convênio ICMS no51/2000 não se aplicam ao caso dos autos porque o veículo foi faturado diretamente pela concessionária, e não pela montadora ou importadora, de modo que não há espaço para a equiparação prevista no art. 6o, § 30, do Decreto no 34.024/2012. Por fim, quanto à alegação da impetrante de que a exigência configura majoração de tributo e deve obedecer à anterioridade nonagesimal, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aponto que há pouco tempo a questão foi objeto do RE 1473645, em que se discutiu “a possibilidade de aplicação do princípio de anterioridade tributária, geral e nonagesimal, em razão da revogação de regime tributário mais favorável ao contribuinte, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si”. A repercussão geral foi reconhecida e o entendimento foi fixado no Tema 1383, com a seguinte redação: O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo. Há uma ressalva importante na parte final da tese: a anterioridade geral e nonagesimal, nos casos de redução ou supressão de benefícios, como a isenção, não se aplica nas hipóteses em que há exceção na Constituição. Em outras palavras, quando a Constituição previr que a anterioridade não se aplica a determinado tributo, a supressão de benefício fiscal não deve obedecer à anterioridade. A anterioridade é tratada na Constituição da seguinte forma: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (...) § 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (...) Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) III - propriedade de veículos automotores. A exceção à anterioridade, no caso do IPVA, se aplica apenas à fixação da base de cálculo, de modo que a redução ou supressão de benefício fiscal, como é a inclusão de novo requisito para gozo da isenção do IPVA, deve obedecer à anterioridade nonagesimal. A impetrante sustenta que a imposição do requisito previsto no art. 2o, § 6o, I, da Lei no 6.466/2019 não pode ser aplicada porque não houve decurso de prazo superior a noventa dias entre a publicação da Lei no 7.591/2024, que incluiu como requisito à isenção a circunstância de o veículo ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, e o fato gerador do IPVA, que ocorreu em 1o de janeiro de 2025. Nesse ponto tem razão a impetrante. O Decreto no 34.024/2012 prevê em relação ao fato gerador do IPVA o seguinte: Art. 4o Ocorre o fato gerador do imposto: I - tratando-se de veículo importado do exterior por consumidor final, diretamente ou por meio de terceiros, na data do desembaraço aduaneiro; II - tratando-se de veículo usado: a) licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano; b) licenciado em outra unidade federada, na data de seu licenciamento no Distrito Federal; c) anteriormente contemplado com imunidade, não incidência ou isenção, na data em que ocorrer o evento que der ensejo à obrigação do pagamento do imposto; (...) O documento de ID 70915661 demonstra que o veículo é elétrico, foi adquirido em 2024 e licenciado no Distrito Federal. Assim, o fato gerador é aquele previsto no art. 4o, II, a, do Decreto no 34.024/2012: 1o de janeiro de 2025. Considerando que o requisito que a impetrante não cumpre (veículo adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal) só foi inserido em 4.12.2024, data da publicação da Lei no 7.591/2024, não houve decurso de prazo superior a noventa dias entre o fato gerador do IPVA e a publicação da norma que restringiu o gozo da isenção ao prever requisito adicional. Logo, há probabilidade do direito alegado pela impetrante, pois o imposto, em relação ao fato gerador de 2025, não pode ser exigido dela porque inaplicável, na data do fato gerador, o requisito adicional inserido pela Lei no 7.591/2024 que a impetrante não comprovou preencher. Também há perigo da demora, pois o não pagamento do tributo em exercício no qual a impetrante ainda goza de isenção pode acarretar negativação de seu nome, protesto, inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Dessa forma, DEFIRO a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de dez dias e dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica. Após, dê-se vista ao Ministério Público e oportunamente venham conclusos para prolação de sentença. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 19:22:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador